Tribunal: TJMT
Processo: 1026299-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS PERICIAIS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRECLUSÃO TEMPORAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Opera-se a preclusão temporal quando, indeferido o benefício da assistência judiciária pelo juízo monocrático, a parte abdica do direito de recorrer.
A inexistência de fato novo que comprove a hipossuficiência da parte requerente impede a rediscussão da decisão de indeferimento da assistência judiciária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026299-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), PATRICIA EMILIA DE FIGUEIREDO - CPF: 346.678.061-68 (AGRAVANTE), Juiz da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS PERICIAIS
– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRECLUSÃO TEMPORAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Opera
-se a preclusão temporal quando, indeferido o benefício da assistência judiciária pelo juízo monocrático, a parte abdica do direito de recorrer.

A inexistência de fato novo que comprove a hipossuficiência da parte requerente impede a rediscussão da decisão de indeferimento da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Patrícia Emília de Figueiredo, representada por seu filho e curador, Edson Santana de Figueiredo, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1059470-72.2019.8.11.0041, tendo por objeto a isenção do imposto de renda, por motivo de doença incapacitante, determinou o recolhimento das custas processuais e a antecipação dos honorários periciais, sob pena de arquivamento do feito (id. 70109982).

A Agravante alega que é servidora pública aposentada e sofre de transtorno bipolar, tendo sido ajuizada, também, Ação de Interdição, em trâmite perante a Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, em cujo feito fora-lhe deferida a justiça gratuita (Processo n. 1047316-85.2020.8.11.0041).

Aduz que, na decisão agravada, o Juízo
a quo
não empregou o correto conceito da hipossuficiência, impondo-lhe o pagamento das custas processuais em seis parcelas, bem como a antecipação dos honorários periciais.

Sustenta não ter condições de realizar tais pagamentos, pois está endividada e com os rendimentos totalmente comprometidos com o seu tratamento e com as necessidades básicas de sua família.

Defende que a jurisprudência, firmada nos Tribunais pátrios, é no sentido de que a gratuidade judiciária não há de ser concedida apenas aos miseráveis, mas a todo aquele cuja situação econômica não permita arcar com eventuais custos de uma demanda judicial.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários periciais sejam suportados pelo Requerido, ora Agravado, ou, subsidiariamente, que lhe seja facultado o pagamento após o trânsito em julgado, ou mediante parcelamento em prestações razoáveis.

Os causídicos que subscrevem a peça recursal declaram não terem cobrado honorários advocatícios para a defesa da Agravante.

Em contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada (id. 71500951).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 75182981).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
Patrícia Emília de Figueiredo insurge-se contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que determinou o recolhimento das custas processuais e a antecipação dos honorários periciais.

Registro, de início, que o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária, porquanto este, formulado em primeira instância, fora indeferido sob o fundamento de que a Agravante aufere renda mensal superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o alegado comprometimento do valor com despesas domésticas, realidade de quase toda a sociedade, não se confunde com hipossuficiência.

Como consequência do indeferimento, o juízo singular determinou a intimação da Agravante para comprovar o pagamento das custas processuais, facultando-lhe o parcelamento em 06 (seis) parcelas fixas e mensais, sob pena de anuência e concordância tácita com o disposto no art. 290/CPC.

Diante da inércia da Agravante, o juízo
a quo
lhe concedeu nova oportunidade para recolher as custas processuais, sob pena de extinção e arquivamento, nomeou perito judicial cujos honorários foram fixados em R$ 600,00, a serem antecipados pela Agravante (id. 70109982).

É contra esta decisão que se insurge a Agravante.

Registro,
ab initio
, que, transcorrido o prazo de interposição de recurso, não é cabível a rediscussão da decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento das custas iniciais, porquanto consumada a preclusão temporal.

É o que prevê o art. 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Como se sabe, a preclusão é instituto processual que visa impulsionar a demanda e garantir a segurança dos processos, evitando que se eternizem em repetições constantes.

A propósito, ensina Nelson Nery Júnior, in "Código de Processo Civil Comentado", 6a Ed. Revista dos Tribunais, p. 533:

Preclusão é a perda da faculdade de praticar ato processual. A preclusão tem como destinatários principais as partes. Ocorre preclusão temporal quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tivesse praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular.

Desse modo, se a parte declina da faculdade de praticar determinado ato processual nos limites assinalados para o seu exercício, deverá suportar as consequências processuais de sua inércia, sendo-lhe vedada a rediscussão da matéria, em face da consumação da preclusão.

Neste sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
–
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA INDEFERIDO
–
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –

PRECLUSÃO CONSUMATIVA
–
FATOS NOVOS
–
INEXISTÊNCIA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o

benefício de assistência judiciária foi indeferido pelo juízo monocrático e a decisão transitou em julgado, operou-se a preclusão, nos termos do art. 507, do CPC/15, não comportando mais a reabertura de discussão dessa matéria. - Embora a justiça gratuita possa ser pleiteada a qualquer tempo, no caso de indeferimento anterior do benefício, necessário se faz a demonstração de fatos novos que justifiquem a reiteração do requerimento. - Recurso não provido. (Apelação cível n. 1.0000.18.051424-2/001, rel. Des. Amorim Siqueira, 9a Câmara Cível do TJMG, DJe 10/07/2018).

Pertinente registrar que, embora a assistência judiciária possa ser pleiteada a qualquer tempo, no caso de indeferimento anterior do benefício, faz-se necessária a demonstração de fatos novos que justifiquem a formulação de novo requerimento, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, nota-se, a toda evidência, que o juízo primevo, além de conceder à Agravante mais de uma oportunidade para a prática do ato processual, foi parcimonioso ao deferir-lhe o pagamento das custas processuais em 06 parcelas mensais, bem como na fixação dos honorários periciais em valor razoável, de modo a viabilizar o andamento processual sem sobrecarregar a parte requerente.

A propósito da condição financeira da Agravante, pertinente a transcrição de trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

No caso trazido para desate, verifica-se que a agravante comprova que, não obstante o seu subsídio corresponda a R$ 20.833.45 (vinte mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), deduzidos os descontos obrigatórios, a despesa com saúde e os diversos empréstimos que possui, consignados em seu holerite, resta-lhe a quantia líquida de R$ 8.443,48 (oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos); demonstra, ainda, que a sua despesa com energia, aluguel e a graduação do seu filho consomem em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) dos seus rendimentos, o que lhe importa a sobra de, aproximadamente, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais despesas da família.

Nesse cenário, impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, visto que é impossível enquadrar a parte agravante na condição de pobre nos termos legais” (id. 75182981).

Assim, em face da consumação da preclusão e diante da inalteração da condição financeira da parte Agravante, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021